Tribunal: TJDFT
Processo: 0011257-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. Por força do princípio tempus regit actum, não incide na presente hipótese, a inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 e que conferiu nova redação ao art. 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente, devendo ser aplicados os dispositivos com a redação vigente ao tempo da determinação de suspensão do feito.
3. Deve ser considerado, na hipótese, o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do corona vírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que "os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020."
4. No caso em apreço, considerando a suspensão prevista na Lei no 14.010/2020, tem-se que a sentença que julgou extinta a execução por reconhecimento da prescrição intercorrente foi proferida antes mesmo de se consumar o prazo prescricional, razão pela qual merece ser tornada sem efeito.
5. Apelação cível conhecida e provida.